Tribunal: TJDFT
Processo: 0728959-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728959-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI AGRAVADO: PREGOEIRO E SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IMPÉRIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0712864-37.2022.8.07.0018 proposta pelo ora agravante em desfavor do SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID 133330588 dos autos originários): “I – Retifique-se o cadastro processual, para incluir como autoridade impetrada o SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. II – IMPÉRIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO pede liminar em mandado de segurança para que seja suspensa a contratação da empresa GC FITNESS EIRELI para o Lote/Grupo 2 do Pregão Eletrônico 16/2022. Segundo narra a inicial, a impetrante participa do Pregão Eletrônico n. 16/2022, para registro de preços para aquisição de equipamentos de musculação. Na fase competitiva, as empresas que obtiveram o primeiro lugar foram desclassificadas. Com isso, a requerente foi convocada para assumir o Grupo 2. Em sede de negociação, ofereceu descontos à Administração, encaminhando proposta de preços atualizada. Relata que em 7/72022 foi convocada para esclarecimento de especificação técnica do objeto ofertado. Diz ter atendido a convocação. No entanto, houve erro material na indicação de capacidade de carga de um dos equipamentos. Encaminhou declaração do fabricante ratificando a carga do equipamento, o qual atende às exigências do edital. Mesmo assim, a requerente foi desclassificada, sendo convocada a licitante seguinte. Manifestou interesse em interpor recurso, o qual foi sumariamente rejeitado. Assevera que o espaço para apresentação das razões era restrito e insuficiente. Aduz ter direito líquido e certo para apresentar suas razões recursais na licitação, com restituição do prazo regulamentar de três dias. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante participa do Pregão Eletrônico 16/2022, lançado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal – SSP/DF, tendo por objeto o “Registro de preços para aquisição de bens comuns de equipamentos de musculação (com montagem e instalação) para as forças de segurança do Distrito Federal (PMDF, PCDF, CBMDF e SEAPE), para melhoria da saúde e condicionamento físico dos profissionais de segurança pública. Conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência”. O objeto foi parcelado em três grupos, conforme o Anexo I do Edital. A impetrante relata que, após desclassificação das vencedoras, assumiu a contratação referente ao Grupo 2. No entanto, apesar de sua proposta ser melhor, acabou também desclassificada em razão de alguns produtos não atenderem às especificações do edital. Mesmo com apresentação de esclarecimentos, inclusive com informações do fabricante, a empresa restou desclassificada, assumindo a contratação a empresa GC FITNESS EIRELI. Em face disso, a requerente manifestou interesse em interpor recurso, que foi rejeitado nos seguintes termos (ID 132855265, p. 102): Não está presente o pressuposto recursal da motivação conforme prescreve o Acórdão no 600/2011 – Plenário – TCU. Não consta na intenção de recorrer a exposição objetiva do conteúdo da irresignação do licitante em relação a um determinado ato decisório do pregoeiro. A respeito da interposição de recursos no certame, assim dispõe o item 15 do Edital: 15. DOS RECURSOS 15.1. Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema Comprasnet, manifestar sua intenção de recorrer. 15.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no subitem 15.1 importará na decadência desse direito. 15.3. As manifestações de intenção de recorrer devem ser feitas exclusivamente por meio do sistema Comprasnet. 15.4. As manifestações fora do sistema Comprasnet serão desconsideradas. 15.5. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, verificando somente as condições de admissibilidade do recurso. 15.6. A ausência de manifestação ou as manifestações fora do sistema acarretarão no prosseguimento do feito, estando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao Licitante declarado vencedor. 15.7. Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a Licitante deverá apresentar as razões do recurso no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões. 15.8. O prazo para apresentação de contrarrazões será de 3 (três) dias e começará imediatamente após o encerramento do prazo recursal. 15.9. As razões e contrarrazões serão recebidas somente no portal Comprasnet, por meio de campo próprio do sistema. Não serão recebidas e conhecidas razões de recurso e contrarrazões enviadas diretamente ao Pregoeiro ou por quaisquer outros meios (fax, correspondência, correio eletrônico, etc). 15.10. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão requisitar a disponibilização de acesso externo ao inteiro teor do processo eletrônico por meio do e-mail: licitacoes@ssp.df.gov.br endereçado ao Coordenador de Planejamento, Licitações e Compras Diretas. 15.11. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente relatado ao Subsecretário e Administração Geral da SSPDF para a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do art. 13, IV, e do art. 45, tudo do Decreto Federal no 10.024/2019. 15.12. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados. 15.13. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. Como se vê, o edital dispõe expressamente que o recurso deve ser interposto por meio do sistema Comprasnet, mediante manifestação imediata e motivada da irresignação. Em juízo preliminar, o Pregoeiro analisa apenas as condições de admissibilidade do recurso. Se atendidos os requisitos formais, o licitante deverá apresentar as razões do recurso, agora em versão integral, no prazo de três dias. O fundamento apresentado pela impetrante em face da inadmissibilidade de seu recurso não se mostra relevante. Não configura ilegalidade o espaço para exposição das razões ser reduzido, porque a manifestação do interesse de interposição do recurso deve ser feita de forma resumida. O fato de o espaço ser reduzido não quer dizer que o recorrente fique dispensado de apresentar a razão de sua inconformidade, sucintamente. A apresentação das razões recursais de forma mais detalhada se dá em fase posterior. No momento da manifestação do interesse de interposição do recurso, o licitante deve se manifestar sucintamente, no espaço disponível no sistema Comprasnet. Nesses termos, não se vislumbra violação ao direito da licitante de impugnação das decisões do Pregoeiro, o qual se limitou a exercer seu poder-dever de controle dos requisitos de admissibilidade do recurso, nos estritos termos do que é estabelecido no edital. Com isso, tem-se como não demonstrada a relevância do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – A parte, ao propor a ação, deve atribuir à causa, obrigatoriamente, um valor financeiro, mesmo que a demanda não tenha conteúdo econômico aferível de plano. O critério de definição valor da causa é previsto no art. 292 do CPC, nos seguintes termos: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. § 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. § 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.” No caso em análise, a impetrante busca obter provimento para suspensão de certame licitatório. Em vista disso, o valor da causa deve corresponder ao valor integral da licitação, conforme inciso II “supra”. Sendo assim, com base no art. 292, § 3o, do CPC, CORRIJO o valor atribuído à causa, que passa a ser de R$ 1.833.330,23, valor do contrato negociado com a licitante GC FITNESS EIRELI para o Grupo 2. Providencie a parte requerente a complementação das custas processuais, em quinze dias, contados da data de intimação de seu advogado, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC. Em suas razões recursais (ID 38840643), afirma que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal realizou licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, tendo a agravante sido convocada para assunção do Grupo (Lote) 2, diante da desclassificação da primeira colocada. Informa que foi convocada no “chat” do sistema ComprasNet para o cumprimento de diligências, pois em decorrência de erro de digitação constou no catálogo apresentado pela agravante que a carga suportada por um dos produtos era de 100kg, quando o edital exigia que o produto suportasse 110kg. Argumenta que enviou declaração da fabricante do produto confirmando que o equipamento suporta 110 kg, atendendo plenamente os termos do edital. Noticia que, mesmo sanado o erro, a comissão desclassificou a proposta da agravante. Informa que, conforme preveem as normas do edital, o agravante manifestou interesse em recorrer contra a decisão que desclassificou a sua proposta. Afirma que a comissão licitante rejeitou sumariamente a intenção de recorrer da agravante, o que viola os princípios da ampla defesa e do contraditório previstos na Constituição Federal. Argumenta que o campo próprio para o registro da intenção de recorrer no sistema ComprasNet comporta tão somente 500 caracteres, sendo o espaço destinado insuficiente para qualquer tipo de discussão do mérito. Afirma que a não concessão de efeito suspensivo acarretará a contratação de outra empresa, em detrimento do direito da agravante. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão da contratação da empresa GC Fitness EIRLI para o lote/grupo 2 do pregão eletrônico 16/2022. No mérito, seja provido o recurso para decretar a nulidade do ato administrativo e facultar à agravante o direito de apresentar razões recursais no âmbito administrativo. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante participa do Pregão Eletrônico 16/2022 da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. A impetrante afirma que seria vencedora referente ao grupo 2 do edital, contudo sua proposta foi desclassificada, ao fundamento de que os produtos não atendiam as especificações do edital. Argumenta que apresentou esclarecimentos da fabricante do produto informando que houve erro material na digitação do catálogo do bem, todavia mesmo assim foi desclassificada. Noticia que apresentou intenção de recorrer, conforme previsão no edital, porém o recurso foi sumariamente indeferido. Depreende-se do histórico do grupo 2, que foi aceita a habilitação da empresa GC FITNESS EIRELI. Observa-se, ainda, que a agravante manifestou intenção de recorrer da desclassificação de sua proposta, conforme documento de ID 132855265 - Pág. 102 dos autos originários. O recurso não foi admitido pelo pregoeiro ante a ausência do pressuposto recursal da motivação. Transcrevo o motivo apresentado pela agravante e a recusa do pregoeiro: Motivo Intenção: Pela presente, manifestamos intenção de recurso contra a desclassificação por considerar que a empresa está em desconformidade com os ditames do edital. Desta forma, solicitamos abertura do prazo, nos termos do art. 4, XVIII da Lei 10.520/02 e art. 5o, LV, DA CF/88, para apresentações das razões recursais, bem como, dos documentos comprobatórios das alegações. Desde logo, requer aprovação, confirmação e o deferimento do presente pedido. Desde logo, agradecemos antecipadamente. Motivo Aceite ou Recusa: Não está presente o pressuposto recursal da motivação conforme prescreve o Acórdão no 600/2011 – Plenário – TCU. Não consta na intenção de recorrer a exposição objetiva do conteúdo da irresignação do licitante em relação a um determinado ato decisório do pregoeiro. Observa-se, nesta fase de cognição sumária, que o edital previa que a intenção de recorrer deveria ser fundamentada, conforme dispõe o item 15 do edital. Vejamos: 15. DOS RECURSOS 15.1. Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema Comprasnet, manifestar sua intenção de recorrer. 15.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no subitem 15.1 importará na decadência desse direito. 15.3. As manifestações de intenção de recorrer devem ser feitas exclusivamente por meio do sistema Comprasnet. 15.4. As manifestações fora do sistema Comprasnet serão desconsideradas. 15.5. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, verificando somente as condições de admissibilidade do recurso. 15.6. A ausência de manifestação ou as manifestações fora do sistema acarretarão no prosseguimento do feito, estando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao Licitante declarado vencedor. 15.7. Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a Licitante deverá apresentar as razões do recurso no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões. Com efeito, deve-se ponderar que a Administração está vinculada ao instrumento convocatório, devendo observar as normas estabelecidas no edital, que é corolário do princípio da legalidade, impessoalidade e competitividade dos participantes. No caso em comento, não se vislumbra nesta fase de cognição sumária, violação das normas editalícias, tendo o pregoeiro indeferido a intenção de recorrer da agravante, ante a falta do pressuposto recursal da motivação. Conforme as normas do edital, cabe ao pregoeiro realizar o juízo de admissibilidade do recurso, caso preenchido o referido requisito, abre-se o prazo para apresentar as razões recursais de forma ampla. Diante as normas editalícias, a intenção de recorrer deveria ser motivada, ainda que suscintamente. Contudo, em juízo de cognição perfunctória, própria desta fase processual, não se verifica da intenção de recorrer apresentada pela agravante os fundamentos do recurso. Ao contrário, ao que tudo indica, a agravante se limitou a manifestar o seu interesse em recorrer, sem indicar os fundamentos conforme exigido pelo edital. O fato de ter espaço reduzido para apresentar a intenção e motivação do recurso não era, em princípio, empecilho para que a motivação concisa fosse apresentada. Conforme bem ponderou o juízo a quo “não configura ilegalidade o espaço para exposição das razões ser reduzido, porque a manifestação do interesse de interposição do recurso deve ser feita de forma resumida. O fato de o espaço ser reduzido não quer dizer que o recorrente fique dispensado de apresentar a razão de sua inconformidade, sucintamente. A apresentação das razões recursais de forma mais detalhada se dá em fase posterior. No momento da manifestação do interesse de interposição do recurso, o licitante deve se manifestar sucintamente, no espaço disponível no sistema Comprasnet”. Assim sendo, não se vislumbra nenhuma ilegalidade, ao menos nesta fase de cognição superficial, quanto às normas do edital e as atribuições do pregoeiro, cuja atribuição está prevista nas normas editalícias e foi exercida, ao que tudo indica, dentro dos limites estabelecidos pelo edital. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora